Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECRETO 40.208, DE 30/10/2019. PAGAMENTO EFETUADO EM PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido para condenação ao pagamento de valores relativos a correção monetária em razão do atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, servidora pública, noticiou ter se aposentado 15/01/2019. Narrou que, no momento da aposentadoria, fazia jus ao recebimento de períodos de licença prêmio não gozados, no entanto, o pagamento se deu de forma parcelada, no período compreendido entre dezembro de 2019 e outubro de 2022. Sustentou que o início do pagamento se deu mais de 10 meses após sua aposentadoria efetiva, sem a atualização monetária prevista na Circular SEI-GDF n.o 6/2019 - SEEC/SEGEA/SUGEP e nos termos do Decreto 40.208, de 30/10/2019. Pugnou pela condenação do DF ao pagamento de valor a título de correção monetária da licença prêmio, no período de janeiro a dezembro de 2019, período em que não houve o pagamento por ato da administração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 51223551 e 51223552). Foram ofertadas contrarrazões (Id 51223557).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no pagamento de correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que o objeto da demanda é o recebimento de atualização monetária referente à licença prêmio paga de forma parcelada, após 10 meses e 16 dias da aposentadoria. Narra ter se aposentado em 15/01/2019, tendo recebido o valor como se tivesse se aposentado em dezembro de 2019. Aduziu que o Decreto 40.208, de 30/10/2019 determina que o pagamento das licenças prêmio aos servidores aposentados até a data de sua publicação será feito mensalmente, em até 36 parcelas mensais, atualizadas a partir do mês subsequente à publicação. Sustenta que o valor devido perfaz o montante de R$ 4.128,84 (quatro mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos). Requer a reforma da sentença a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos da Circular SEI-GDF n.o 6/2019 - SEEC/SEGEA/SUGEP, datada de 12/12/2019, e acostada aos autos pela recorrente (Id. 51223538 – pg. 4), referindo-se ao Decreto 40.208, de 30/10/2019, esclarece que a atualização dos valores referentes à indenização de LPA – Licença Prêmio por Assiduidade –, deverá ser incluída na folha de pagamentos “no código 10047 (DECRETO 40208-ATUAL.MONETARIA) no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos-SIGRH”.
7. De acordo com as fichas financeiras da recorrente (Id 51223537), pode-se observar a existência de pagamentos sob a rubrica informada: R$ 862,43 – referente ao ano de 2020 (p. 15), R$ 3.127,69 – referente ao ano de 2021 (p. 17) e R$ 6.002,13 – referente ao ano de 2022 (p. 19). No entanto tal rubrica guarda respeito com a atualização dos valores no período do parcelamento, mas não contempla a correção referente ao período havido entre a aposentadoria e o início dos pagamentos (de 15/01/2019 até 01/12/2019).
8. Apesar do ofício de ID 51223539 referir-se à calculadora do cidadão para fins de consulta para o público externo, ele é claro ao colocar o instrumento à disposição na forma facultativa, não sendo meio oficial de cálculo. O instrumento não possibilita a realização da apuração devida de forma detalhada, uma vez que apenas permite a inserção da informação de mês/ano, sendo salutar que os débitos apurados administrativamente e judicialmente relacionados à Fazenda Pública devem ser calculados com base no dado completo relativo ao dia/mês/ano.
9. Apesar da longa contestação apresentada pelo Ente Federado, apenas se refere ao objeto dos autos o conteúdo das páginas 1/4 e 23/24 (sendo todo o restante relativo a outras gratificações não questionadas nos autos), observa-se que os cálculos juntados com a peça de defesa em Ids. 51223543 e 51223544 trazem a apuração correta e precisa dos valores relativos à correção monetária vindicada nesta ação, ora homologados judicialmente. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. A irretroatividade das normas impede a adoção da taxa SELIC para todo o período relativo à dívida reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal. No caso dos autos, até 8 de dezembro de 2021, deverá prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e, a partir de 9 de dezembro de 2021, em razão da inovação trazida pela referida emenda constitucional, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic. Homologados os cálculos que instruem a contestação.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da atualização sobre os valores devidos a título de licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 3.286,49, a ser corrigido pelo IPCA-E e sucessivamente pela SELIC, conforme parâmetros constantes dos cálculos de Id. 51223543, até o seu efetivo pagamento.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.